Tribunal: TJDFT
Processo: 0708621-32.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708621-32.2021.8.07.0003 RECORRENTE: WESLEY HOLANDA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. SUSPENSÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando todas as fases processuais foram devidamente respeitadas, oportunizando ao réu apresentar defesa consistente no momento adequado. 2. Comprovadas suficientemente a materialidade e a autoria do delito tipificado no 14, caput, da Lei no 10.826/03, é descabido o pedido de absolvição. 3. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT. 4. A execução da pena privativa de liberdade poderá ser suspensa, desde que não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 do CP. 5. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente afirma violação ao artigo 209, § 1o, do Código de Processo Penal, asseverando que deveria ter sido realizada a oitiva da testemunha Allef Arthur, tendo em vista que a arma pertencia a ele. Sustenta que a arma apreendida não teria sido localizada na posse do recorrente, mas sim dentro do veículo, razão pela qual entende que deve ser absolvido. Verbera que não há que se falar em preclusão consumativa, porquanto as informações teriam sido obtidas pelas partes durante o depoimento das outras testemunhas. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ken Wyller Oliveira França, OAB/DF 62.247 (ID 57154302). II - O recurso é tempestivo as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à indigitada contrariedade ao artigo 209, § 1o, do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “Verifica-se que, na resposta à acusação, o réu indicou Allef Arthur Bezerra Santana como testemunha (ID. 50411751), e ele foi regularmente intimado da audiência por videoconferência (ID. 50411787 e 50411789). Contudo, consta da ata da audiência que a Defesa desistiu da oitiva da referida testemunha (ID. 50411797). Denota-se que foi garantida à Defesa as chances reais de produzir as provas necessárias, nos momentos processuais adequados. As alegações da Defesa que as informações foram obtidas pelas partes durante o depoimento das outras testemunhas, o que afastaria a preclusão consumativa, não merece acolhida, tendo em vista que, desde a data dos fatos, o réu tinha ciência que Allef Arthur teria, supostamente, assumido a propriedade da arma, tanto que ele foi arrolado como testemunha pelo acusado (...). Ao contrário ao alegado pela Defesa, foi atestada a eficiência da arma apreendida pelo Laudo de Exame de Arma de Fogo no 12570/2020 (ID. 50411727). Com efeito, as provas produzidas na fase processual são contundentes no sentido que o réu, ora apelante, foi o autor do delito (...). Assim, incabíveis as teses pertinentes à absolvição” (ID 53290750). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do causídico Ken Wyller Oliveira França, OAB/DF 62.247 (ID 57154302). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027